Tribunal: TJDFT
Processo: 0742638-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DEMANDA SOBRE PRETERIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS EM QUADRO FUNCIONAL NOVO DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. FASE PRÉ-CONTRATUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. REGIME CELETISTA. TEMA 992/STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CANDIDATO NÃO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TEMA 784/STF.
1. Apelação versa sobre possível preterição em processo seletivo interno da Companhia Energética de Brasília – CEB com o intuito de aproveitar empregados públicos da então empresa pública para o quadro funcional novo da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., sociedade de economia mista recém-criada e controlada pelo Distrito Federal.
2. A não aprovação em certame público afasta eventual direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga em emprego público, gerando simplesmente a mera expectativa de direito em alguns casos.
3. In casu, não comprovada preterição relacionada à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal no emprego público de agente de serviços operacionais – eletricidade. Segundo entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE 837.311/PI - Tema 784), é reconhecido aos candidatos aprovados em concurso público o direito subjetivo à nomeação ou à reserva de vaga nos seguintes casos: i) quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no Edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e a Administração Pública, por comportamento tácito ou expresso, revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
4. Apelação conhecida e não provida.